Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-96.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro, havendo dúvidas razoáveis quanto à autoria do delito, é de ser mantida a absolvição do acusado, em face do princípio in dubio pro reo.

2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.